Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porém não fixou honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é cabível em razão da rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição do incidente ou do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica determina a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado daquele que foi demandado indevidamente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A rejeição do incidente ou do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica determina a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado daquele que foi demandado indevidamente”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.072.206, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 13.2.2025; STJ, REsp 1.925.959, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Designado Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.9.2023; STJ, REsp 2.150.227, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgInt no REsp 1.930.160, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.342.291, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.12.2023.